Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007629-67.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOICY ANDELCY DA CRUZ FRANCA - CPF: 008.588.481-20 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. TEMA 1095 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando sentença para majorar a cláusula de retenção contratual para 20% dos valores pagos e fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, afastando a aplicação do Tema 1095 do STJ por configurada inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar expressamente as teses relativas à aplicabilidade da Lei no 9.514/1997, à validade da alienação fiduciária sem registro e à caracterização de mora antecipada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da aplicabilidade da Lei no 9.514/1997 e do Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça, consignando a inaplicabilidade ao caso concreto por duplo fundamento autônomo: ausência de constituição em mora dos compradores e configuração de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada em contestação.

5. A rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda foi analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, tendo o colegiado reconhecido expressamente o direito potestativo do consumidor-adquirente de resilir o pacto mediante restituição parcial dos valores pagos.

6. A questão da mora antecipada foi implicitamente afastada ao se consignar que os compradores ingressaram com medida judicial para evitar a mora, obtendo provimento jurisdicional que suspendeu a exigibilidade das prestações, o que afasta o pressuposto fático necessário à configuração de inadimplemento voluntário.

7. A alegada divergência jurisprudencial interna não constitui matéria que o órgão julgador esteja obrigado a enfrentar de ofício, sendo questão pertinente a recursos específicos ou incidente de uniformização de jurisprudência, não se confundindo com vício passível de correção mediante embargos de declaração.

8. A irresignação da embargante traduz tentativa de rediscutir matéria já decidida mediante atribuição indevida de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa desse recurso, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração a circunstância de o acórdão embargado haver enfrentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado mediante atribuição de efeitos infringentes, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Opera-se o prequestionamento ficto das teses suscitadas nos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente de seu acolhimento, viabilizando o acesso aos Tribunais Superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1095 (REsp 1.891.498/SP, j. 26/10/2022); STJ, Súmula no 543; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10201121920258110000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
contra a decisão colegiada que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Ressarcimento de Perda e Danos e Tutela de Urgência
movida por
JOICY ANDELCY DA CRUZ FRANÇA,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a rescisão do contrato em exame e condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 48.236,15 (quarenta e oito mil e duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos) a título de restituição, devendo ser incluída no aludido valor a Taxa de Serviço de Assessoria técnico-imobiliária e excluída a retenção de 10% (dez por cento) e a comissão de corretagem no patamar de R$ 2.825,00 (dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais), condenando ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação (Id. 312400394).

O acórdão recorrido reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, que havia julgado parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e ressarcimento de perdas e danos. A decisão colegiada, por unanimidade, afastou a aplicação do Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça por configurar inovação recursal, majorou o percentual de retenção de 10% para 20% sobre os valores efetivamente pagos pela promitente compradora e fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo a condenação em honorários sucumbenciais tal como estabelecida na origem diante do êxito mínimo obtido pela apelante.

A embargante sustenta (Id. 327637379) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre teses jurídicas centrais suscitadas nas razões recursais, especificamente quanto à aplicação dos artigos 23, 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, à validade do contrato com cláusula de alienação fiduciária sem registro e com eficácia inter partes, à caracterização da quebra antecipada do contrato pelo comprador e à desnecessidade de inadimplemento formal para configuração da mora.

Argumenta que a ausência de registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis não afasta a validade da avença entre as partes contratantes, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora o registro seja imprescindível para a execução extrajudicial prevista na Lei no 9.514/1997, não constitui requisito de validade do negócio jurídico nem autoriza sua rescisão por via diversa da contratualmente prevista. Sustenta que o não enfrentamento dessa tese configura omissão que compromete o acesso às instâncias superiores e impede o adequado debate da matéria à luz do Tema 1095 do STJ.

Quanto à impossibilidade de rescisão judicial fora do rito legal, a embargante alega que o acórdão limitou-se a afirmar ser possível a rescisão unilateral por parte do comprador, sem enfrentar o ponto central relativo à existência de cláusula contratual de alienação fiduciária e aos limites legais à rescisão fora do procedimento estabelecido na legislação especial. Argumenta que o pedido de rescisão apresentado pelo comprador configura quebra antecipada do contrato, ou seja, inadimplemento voluntário, atraindo a incidência do rito legal da consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, não cabendo resilição judicial direta.

Adicionalmente, a embargante aponta que o acórdão não se pronunciou sobre a tese da mora antecipada, situação em que o devedor, ao pleitear judicialmente a rescisão, manifesta inadimplemento voluntário, dispensando-se a notificação formal para configurar a mora e tornando aplicável o rito da Lei no 9.514/1997. Sustenta que essa orientação é reconhecida em diversos julgados do STJ como desdobramento da readequação do Tema 1095, e que a omissão sobre tal ponto impede a adequada compreensão da controvérsia e o exercício do direito ao recurso.

A embargante destaca ainda a existência de divergência jurisprudencial no âmbito do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mencionando que outras Câmaras têm adotado orientação segundo a qual a ausência de registro imobiliário não descaracteriza a validade do pacto firmado entre as partes, sendo oponível entre elas e não se admitindo a rescisão unilateral por parte do devedor fiduciário por fundamentos diversos dos previstos expressamente no contrato. Argumenta que o não reconhecimento e análise dessa divergência configuram omissão relevante, especialmente diante da intenção de acessar as instâncias superiores para uniformização da interpretação da matéria controvertida, mencionando inclusive que o TJMT realizou juízo de retratação desta exata tese em decisão anexada aos autos.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do entendimento adotado pelo acórdão, a embargante requer o enfrentamento de teses alternativas, incluindo a aplicação da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato), a legalidade da comissão de corretagem como remuneração autônoma prevista no artigo 725 do Código Civil e a cobrança de taxa de fruição do imóvel pela ocupação do bem, podendo ser cumulada com multa contratual.

A embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração. Argumenta que os embargos declaratórios servem para sanar omissão, obscuridade e contradição ou supressão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para correção de erro material, não se prestando a modificar decisão desfavorável mediante atribuição de efeito infringente do qual os embargos estão destituídos.

Sustenta que o teor dos embargos opostos demonstra que a embargante deseja apenas alterar a decisão que lhe foi desfavorável, e que todas as questões postas foram adequadamente enfrentadas no acórdão, havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada. Invoca precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que a obscuridade, contradição ou omissão passíveis de serem solucionadas em embargos de declaração devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, da doutrina ou da jurisprudência, concluindo que, quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso adequado não é são os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
contra a decisão colegiada que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Ressarcimento de Perda e Danos e Tutela de Urgência
movida por
JOICY ANDELCY DA CRUZ FRANÇA,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a rescisão do contrato em exame e condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 48.236,15 (quarenta e oito mil e duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos) a título de restituição, devendo ser incluída no aludido valor a Taxa de Serviço de Assessoria técnico-imobiliária e excluída a retenção de 10% (dez por cento) e a comissão de corretagem no patamar de R$ 2.825,00 (dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais), condenando ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação (Id. 312400394).

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa e taxativa as hipóteses de cabimento deste recurso, quais sejam a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.Pois bem.

O acórdão embargado assentou o seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. TEMA 1095 STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, determinando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com restituição parcial dos valores pagos, exclusão da comissão de corretagem, inclusão de taxa de assessoria, fixação de retenção de 10% e aplicação de juros moratórios desde a citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de alegação referente à aplicação da Lei no 9.514/97 quando não suscitada nas razões da contestação, configurando inovação recursal; (ii) definir qual o percentual razoável de retenção sobre os valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel rescindido por culpa do promitente comprador; e (iii) determinar o termo inicial para incidência dos juros moratórios na rescisão contratual imotivada pelo comprador.

III. Razões de decidir

3. A alegação referente à aplicação da Lei no 9.514/97 e do Tema 1095 do STJ constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de apelação, porquanto não ventilada nas razões de defesa apresentadas em primeiro grau. A preclusão consumativa impede a análise de matéria não suscitada oportunamente, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. O percentual de retenção fixado em 10% pela sentença mostra-se insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, na medida em que considerando que se trata de contrato com valores substanciais, ausência de entrega do imóvel e inexistência de obra consolidada, revela-se razoável a majoração para 20% sobre os valores efetivamente adimplidos pela promitente compradora.

5. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece a resolução do vínculo contratual, e não da citação. Isso porque, tratando-se de rescisão por iniciativa da promitente compradora, a obrigação de restituição somente se constitui com o trânsito em julgado, conforme orientação firmada no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido Rejeição de inovação recursal. Majoração do percentual de retenção contratual para 20% dos valores pagos. Fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença. Manutenção da condenação em honorários sucumbenciais tal como fixada na origem, diante do êxito mínimo da apelante.

Tese de julgamento:
"

"1. Constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de apelação, a alegação referente à aplicação de regime jurídico específico não ventilada nas razões de defesa em primeiro grau. 2. Em rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, considerando valores substanciais, ausência de entrega do imóvel e inexistência de obra consolidada, mostra-se razoável a retenção de 20% sobre os valores efetivamente pagos. 3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 475 e 927; CDC, arts. 6o, V, 51, IV, e 53.

Jurisprudência relevante citada: :
STJ, Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018); STJ, Súmula 543; TJ-MT, Apelação Cível 10196104220238110003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10117112520218110015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10220114820228110003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.
”

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Lei no 9.514/1997 mesmo sem o registro do contrato, bem como sobre a validade e eficácia inter partes da cláusula de alienação fiduciária.

Todavia, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão da aplicabilidade da Lei no 9.514/1997 e do Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Transcrevo o trecho pertinente do voto condutor:

"A apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes contém cláusula de alienação fiduciária e, portanto, deveria se submeter ao regime jurídico da Lei no 9.514/97, ainda que ausente o registro em cartório, invocando para tanto o entendimento firmado no Tema 1095 do STJ.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.891.498/SP, Tema 1095, firmou tese no sentido de que: 'Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.' (RESP1.891.498; Julgamento em 26/10/2022; DJE em 19/12/2022)

Todavia, no presente caso, não há provas de que os autores foram constituídos em mora. Ao contrário, como indicado na própria sentença, verifica-se que ingressaram com medida judicial visando justamente evitar a mora, logrando a antecipação da tutela para suspender os pagamentos."

O voto prosseguiu transcrevendo jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo que corrobora o entendimento adotado, destacando:

"Portanto, via de regra seria inaplicável o tema 1095 do C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se falar na incidência da Lei no 9.514/97 ao presente caso."

Após essa análise de mérito quanto à inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ por ausência de constituição em mora dos compradores, o acórdão enfrentou especificamente a questão da inovação recursal, consignando de forma expressa:

"Contudo, verifico a existência de invocação da tese firmada no Tema 1095 do STJ nesta fase processual, eis que a matéria não foi objeto de alegação expressa em sede de contestação, o que impede seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar indevida supressão de instância."

Para fundamentar essa conclusão, o acórdão transcreveu precedente deste Tribunal de Justiça que expressa com clareza o entendimento aplicável à hipótese:

"A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em defesa, como a pretensão de aplicação do Tema 1095 do STJ, haja visto o contrato ter sido estabelecido com alienação fiduciária sem registro e constituição de mora, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1o c/c art. 1.014 /CPC)."

Portanto, o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão da aplicabilidade da Lei no 9.514/1997, como o fez sob dois fundamentos autônomos e suficientes: primeiro, pela inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ ao caso concreto diante da ausência de constituição em mora dos compradores; segundo, pela configuração de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada em contestação. Ambos os fundamentos foram adequadamente expostos, analisados e fundamentados com base na legislação aplicável e em precedentes jurisprudenciais pertinentes.

A circunstância de a embargante discordar da conclusão alcançada não configura omissão passível de ser sanada mediante embargos de declaração. O julgador não está obrigado a acolher os argumentos e teses defendidas pelas partes, mas apenas a enfrentá-los de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. A pretensão da embargante, na realidade, não é a de suprir omissão, mas sim a de obter a modificação do julgado mediante a adoção de entendimento diverso daquele consagrado no acórdão, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

A embargante alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da impossibilidade de rescisão judicial fora do rito legal estabelecido na Lei no 9.514/1997, limitando-se a afirmar ser possível a rescisão unilateral por parte do comprador.

Novamente, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à questão do percentual de retenção aplicável na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, o que pressupõe necessariamente o reconhecimento da possibilidade jurídica dessa rescisão. Transcrevo os trechos pertinentes:

"No caso em análise, a função social do contrato manifesta-se de forma inequívoca na necessidade de equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes contratantes no momento da rescisão imotivada por iniciativa da promitente compradora.

A rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, embora seja direito potestativo do consumidor-adquirente (CDC, art. 53), não pode ser exercida de modo a causar lesão desproporcional à promitente vendedora, que realizou investimentos, assumiu custos operacionais, deixou de comercializar o imóvel com terceiros e suportou o ônus da indisponibilidade patrimonial durante todo o período contratual."

O acórdão prosseguiu fundamentando a aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"Neste sentido, compreende-se dos fatos a aplicação do disposto na Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Sumula no 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

A fundamentação desenvolvida no acórdão demonstra de forma inequívoca que a questão da possibilidade de rescisão judicial do contrato foi efetivamente enfrentada, tendo o colegiado adotado expressamente o entendimento de que, tratando-se de relação de consumo e não sendo aplicável ao caso concreto o regime da Lei no 9.514/1997, incide o Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de resilição do contrato mediante a restituição parcial dos valores pagos.

A embargante pretende, na realidade, que este Tribunal reveja sua conclusão quanto à inaplicabilidade do rito especial da Lei no 9.514/1997 e adote entendimento segundo o qual a mera existência de cláusula de alienação fiduciária, ainda que sem registro e sem constituição em mora do devedor, impediria a rescisão judicial direta do contrato. Trata-se, evidentemente, não de sanar omissão, mas de buscar a reforma do julgado mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não se admite na ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão não teria se pronunciado sobre a tese da mora antecipada, segundo a qual o devedor que pleiteia judicialmente a rescisão manifesta inadimplemento voluntário, dispensando notificação formal para configurar a mora.

Observo, inicialmente, que a questão da mora antecipada encontra-se intrinsecamente relacionada à aplicação do regime da Lei no 9.514/1997, que, conforme fundamentado no acórdão embargado, não incide ao caso concreto por duplo fundamento: ausência de constituição em mora dos compradores e configuração de inovação recursal quanto à pretensão de aplicação desse regime jurídico.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que os compradores ingressaram com medida judicial visando evitar a mora, tendo obtido antecipação de tutela para suspender os pagamentos, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Todavia, no presente caso, não há provas de que os autores foram constituídos em mora. Ao contrário, como indicado na própria sentença, verifica-se que ingressaram com medida judicial visando justamente evitar a mora, logrando a antecipação da tutela para suspender os pagamentos."

Essa constatação fática, que fundamentou a inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ ao caso concreto, responde implicitamente à alegação de mora antecipada, na medida em que afasta o pressuposto fático necessário à sua configuração. Se os compradores não estavam inadimplentes, mas ao contrário obtiveram provimento jurisdicional suspendendo a exigibilidade das prestações, não há falar em inadimplemento voluntário ou mora antecipada.

Novamente, é importante esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia de forma fundamentada. No caso concreto, ao afastar a aplicação da Lei no 9.514/1997 e ao consignar a inexistência de mora dos compradores, o acórdão fundamentou suficientemente a rejeição implícita da tese de mora antecipada, tornando desnecessária manifestação específica adicional sobre esse ponto.

A embargante sustenta ainda que o acórdão teria incorrido em omissão ao não reconhecer e analisar divergência jurisprudencial existente no âmbito do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mencionando que outras Câmaras teriam adotado orientação diversa quanto à validade e eficácia da alienação fiduciária sem registro.

Inicialmente, cumpre observar que a existência ou não de divergência jurisprudencial interna não constitui questão que o órgão julgador esteja obrigado a enfrentar de ofício. A identificação de divergência jurisprudencial constitui requisito de admissibilidade de recursos específicos, como o recurso especial fundado na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal ou, no âmbito estadual, eventual incidente de uniformização de jurisprudência, não se confundindo com vício passível de correção mediante embargos de declaração.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se em precedentes deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que corroboram o entendimento adotado, demonstrando que a decisão proferida não se encontra isolada ou em dissonância com a jurisprudência da Corte.

A circunstância de eventualmente existirem decisões em sentido diverso proferidas por outras Câmaras deste Tribunal não configura omissão que deva ser sanada mediante embargos de declaração. A existência de divergência jurisprudencial, quando configurada, deve ser suscitada por meio dos instrumentos processuais adequados, não se prestando os embargos declaratórios para esse fim.

Quanto aos pedidos subsidiários de prequestionamento relativos à aplicação da Lei no 13.786/2018, à legalidade da comissão de corretagem e à taxa de fruição do imóvel, observo que tais questões não foram objeto de análise no acórdão embargado porque o colegiado deu parcial provimento ao recurso da embargante em relação aos pontos efetivamente suscitados nas razões de apelação, quais sejam o percentual de retenção e o termo inicial dos juros moratórios.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
". Trata-se do denominado prequestionamento ficto, que se opera automaticamente pela oposição dos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento.

Dessa forma, as teses suscitadas pela embargante nos presentes embargos de declaração, incluindo as subsidiárias, consideram-se prequestionadas para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, cumprindo o acórdão embargado seu papel de esgotamento da jurisdição sobre as matérias suscitadas. Registre-se, todavia, que o prequestionamento ficto não autoriza a modificação do julgado, servindo apenas para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores mediante a demonstração de que as questões constitucionais ou infraconstitucionais foram oportunamente suscitadas perante o Tribunal de origem.

Por fim, insisto que a irresignação da parte embargante se traduz em mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na hipótese de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica da decisão.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO ATENDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cessar descontos em benefício previdenciário da autora, em ação indenizatória por danos morais e materiais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de enfrentar documentos que indicariam a inexistência de vínculo contratual da parte embargante com os descontos consignados, bem como a suposta ilegitimidade passiva da cooperativa embargante. III. Razões de decidir 3 .
Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou os argumentos apresentados no agravo, especialmente quanto à legitimidade passiva da embargante e à verossimilhança das alegações da autora. 4. A manutenção da tutela antecipada foi justificada pela necessidade de preservar verba alimentar, diante da plausibilidade das provas juntadas, ainda que controvérsia persista quanto à autoria do desconto. 5. O recurso busca reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, não se prestando os embargos de declaração como via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." "2. Considera-se inexistente omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma fundamentada, as alegações e documentos relevantes à controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1o, e 1 .022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8 .11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a CDPC, j . 11.06.2024, publ. 24 .06.2024.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10201121920258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025